Tribunal: TJSP
Processo: 0020971-79.2011.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Assis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal referente à cobrança de ISS e Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2009 e 2010, com base no artigo 924, inciso V, do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Assis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal referente à cobrança de ISS e Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2009 e 2010, com base no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a alegação do Município de que houve paralisação dos processos físicos devido à Pandemia Covid-19 e que diversos atos processuais foram praticados após o ajuizamento da ação.
III. Razões de Decidir.
3. A prescrição intercorrente foi configurada, pois o prazo de suspensão de um ano, previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/80, encerrou-se em 26/11/2013, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 26/11/2018, sem citação do executado.
4. A inércia da Fazenda Pública em dar andamento ao feito transgride o princípio da cooperação processual, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente se inicia após um ano de suspensão do processo, independentemente de petição da Fazenda Pública ou decisão judicial. 2. A inércia do exequente em promover o andamento do feito justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.